Tribunal: TJES
Processo: 0000819-66.2022.8.08.0001
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000819-66.2022.8.08.0001

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: LEONARDO BERNARDO RAIMUNDO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000819-66.2022.8.08.0001

APELANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: LEONARDO BERNARDO RAIMUNDO

Advogados do(a) APELADO: RICARDO AGUIAR AZEREDO COSTA - ES22234-A, YORRAN RODRIGUES MENEGHEL - ES26214-A

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL LEVE E AMEAÇA. PALAVRA DA VÍTIMA EM DESACORDO COM AS PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra sentença absolutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Afonso Cláudio, que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal e absolveu Leonardo Bernardo Raimundo das imputações dos crimes previstos nos arts. 129, § 13, e 147, ambos do Código Penal, em contexto de violência doméstica e familiar, com fundamento na ausência de provas suficientes para a condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença absolvitória desconsiderou provas relevantes colhidas na fase inquisitorial e confirmadas em juízo, notadamente o laudo de lesões corporais e os depoimentos da vítima; (ii) estabelecer se há elementos probatórios suficientes para condenar o recorrido pelos delitos de lesão corporal e ameaça, diante das alegações de legítima defesa e ausência de dolo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prova produzida em juízo, sob o crivo do contraditório, goza de primazia sobre os elementos colhidos na fase inquisitorial, nos termos do art. 155, do Código de Processo Penal.

O depoimento da vítima em juízo confirmou que a agressão foi iniciada por ela, tendo o réu reagido com um único chute, conduta esta amparada na excludente de ilicitude da legítima defesa, sem excesso.

O laudo médico registra lesões leves compatíveis com a versão apresentada pela vítima e corroborada por testemunha presencial, não havendo comprovação de conduta dolosa típica por parte do recorrido.

Não há nos autos provas seguras e inequívocas da prática do crime de ameaça, sendo inaplicável a condenação com base em suposições ou elementos isolados.

A presunção de dependência emocional ou financeira da vítima não se sustenta em base empírica nos autos, não sendo apta a deslegitimar o seu depoimento judicial.

Aplica-se o princípio do in dubio pro reo, diante da ausência de certeza necessária à condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A prova produzida exclusivamente na fase inquisitorial não prevalece sobre aquela colhida sob o contraditório judicial.

A legítima defesa resta configurada quando a reação do acusado é proporcional à agressão inicial sofrida, nos termos do art. 25 do Código Penal.

A condenação criminal exige certeza quanto à autoria e materialidade, sendo inadmissível quando persistem dúvidas relevantes, sob pena de violação ao princípio do in dubio pro reo.

A ausência de elementos objetivos a confirmar suposta dependência emocional ou financeira da vítima impede a desconsideração de seu depoimento judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 25, 69, 129, § 13, e 147; CPP, art. 155.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000819-66.2022.8.08.0001

APELANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: LEONARDO BERNARDO RAIMUNDO

Advogados do(a) APELADO: RICARDO AGUIAR AZEREDO COSTA - ES22234-A, YORRAN RODRIGUES MENEGHEL - ES26214-A

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto
pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

em face da r. Sentença (
ID
13269504
) proferida pelo Juízo da
2
ª
Vara
Criminal de
Afonso Cláudio
, por meio da qual
fora julgada
im
procedente a pretensão punitiva estatal,
absolvendo
o
apela
do

LEONARDO BERNARDO RAIMUNDO

das imputações do
s
delito
s

previst
o
s
no arts. 129, § 13, e 147, ambos do Código Penal, na forma da Lei n° 11.340/06.

Em suas razões recursais (
ID
13269505
), o
MINISTÉRIO PÚBLICO
sustenta, em síntese:

(a) que a sentença desconsiderou provas relevantes colhidas durante a fase investigativa e confirmadas em juízo, dentre elas o laudo de lesões corporais e os depoimentos da vítima na esfera policial;

(b) que há evidências suficientes da prática dos crimes de lesão corporal e ameaça, no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher;
(c) que a vítima teria distorcido os fatos em juízo, com o intuito de proteger o réu, seu companheiro, em razão da dependência emocional e financeira;
(d) que a palavra da vítima, corroborada por outros elementos de prova, possui especial relevo probatório em delitos dessa natureza;
(e) requer, ao final, o provimento do recurso e a consequente condenação do recorrido pelos crimes previstos nos artigos 129, § 13, e 147, ambos do Código Penal, na forma do artigo 69, do mesmo diploma legal.

Contrarrazões do
apela
do

(
ID 13269509
),
em que
pugna pelo desprovimento do recurso ministerial, sustentando que a sentença deve ser mantida por estar em consonância com o conjunto probatório. Argumenta que os elementos apresentados
confirmaram a tese de legítima defesa e
não são suficientes para
afastá-la,

em
aplicação do princípio do
in dubio pro reo.

Parecer da P
rocuradoria de Justiça
(
ID 1
3360924)
manifest
ando
-se pelo provimento do recurso ministerial, defendendo a existência de conjunto probatório apto a fundamentar a condenação do recorrido.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Emerge da
D
enúncia que, em
07 de setembro de 2022, na Rua Feliciano Pereira de Souza,
no
Bairro São Vicente, em Afonso Cláudio, Leonardo Berna
r
do Raimundo teria quebrado o celular da vítima Giordana de Almeida Dias,
sua ex-companheira,
e a agredido com chutes e socos, por não aceitar o término do relacionamento.

Narra-se, ainda, que ameaçou matá-la caso encontrasse outro homem, causando-lhe sério temor por sua integridade física e psíquica.

O fundamento central da
D
enúncia e do recurso ministerial
são
a
s
alegaç
ões
de que há evidências suficientes da prática dos crimes de lesão corporal e
de
ameaça,
em especial, aduz que há provas relevantes colhidas
aptas a
evidenciar a prática dos crimes de lesão corporal e
de
ameaça, dentre elas o laudo de lesões corporais e os depoimentos da vítima na esfera policial.

Em análise das provas, extrai-se que
a vítima,
com
apenas 16 (dezesseis) anos,
p
erante a autoridade policial, relatou que estava passeando na rua, quando Leonardo, que não aceitava a separação, a teria abordado e começado a xingá-la de “piranha”, tendo em seguida passado a agred
í
-la com chutes nas pernas e socos no braços, sendo que “
a declarante também deu um tapa no rosto de Leonardo”.

O acusado, em seu interrogatório inquisitorial, apresentou relato diverso dos fatos, aduzindo que, na data dos fatos,
“Giordanna o avistou e começou a chamá-lo de ‘chifrudo, e que ele merecia levar chifre mesmo’; que neste momento ele levantou nervoso e começou a chutar as pernas de Giordana, e a chamou de ‘desgraça’ e de ‘piranha’ e a mandou sair de perto; que Giordanna também lhe deu um tapa no rosto; que ele foi embora”.

Ao ser
interrogado em juízo,
afirm
ou
que apenas se defendeu da agressão inicial
perpetrada pela vítima, negando ter proferido ameaças, o que não foi infirmado por nenhuma outra prova direta ou testemunhal produzida sob o crivo do contraditório.

Em juízo,
a vítima
esclareceu
que
ela
iniciou a agressão com um tapa no rosto do réu
, tendo este reagido com
um único chute nas pernas da declarante, com a finalidade de afastá-la
.

Note-se que
a versão apresentada pela vítima em juízo não é isolada ou contraditória, mas encontra respaldo em prova testemunhal direta e é coerente com o laudo médico
.

Ressalto que a
prova pericial, consubstanciada no
prontuário médico de fl. 12
, registra “
lesões escoriativas discretas – tipo ranhuras já em processo avançado de cicatrização na face anterior das pernas
”, compatíveis com a dinâmica dos fatos
reconhecidos no comando sentencial
.

Tal
versão foi,
ainda,

corroborada pela testemunha presencial
,
Kauan Amaral
, que confirmou ter
visualizado a
agressão da ofendida ao réu e a resposta deste com um chute.

Deve-se recordar que
a prova colhida sob o crivo do contraditório judicial goza de superioridade em relação aos elementos informativos da fase inquisitorial
, conforme dispõe o art. 155, do Código de Processo Penal.

A tentativa ministerial de descredibilizar
o
depoimento
judicial da vítima,
com base em suposta dependência emocional ou financeira
não encontra amparo probatório objetivo nos autos
, tratando-se de presunção interpretativa não suficiente para fundamentar juízo condenatório.

Além disso, como bem destaca a sentença,
a reação do recorrido foi proporcional à agressão sofrida, não se constatando excesso que descaracterize a legítima defesa
, nos termos do art. 25, do Código Penal.

Destarte, a
ausência de dolo específico na conduta do recorrido afasta a tipicidade do crime de lesão corporal, e
quanto à imputação de ameaça, inexistem nos autos elementos seguros que confirmem tal conduta com a necessária certeza
.

A vítima, em juízo, foi clara ao afirmar que
não foi ameaçada pelo réu
e que ambos
convivem atualmente em união estável
.

Nesse diapasão
,
não se admite
a condenação lastreada em
frágil
substrato probatóri
o,

sob pena de violação aos
princípios basilares da presunção da inocência e do
in dubio pro reo
,
motivo pelo qual entendo pela
improcedência do recurso ministerial
,
mantendo-se a sentença absolutória
.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO
PROVIMENTO AO RECURSO
MINISTERIAL.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)